Tribunal: TJDFT
Processo: 0706454-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706454-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCARD S.A., MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., NU PAGAMENTOS S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO CSF S/A D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora